Tribunal: TRF3
Processo: 5082147-85.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
254/740)

5082147-85.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Prev

Inteiro teor:
254/740)

5082147-85.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

5. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

6. Feitas tais considerações, entendo que o conjunto probatório é frágil, insuficiente e até contraditório à comprovação da pretensão autoral. Em que pese as testemunhas afirmarem o labor rural da autora, não é possível saber a que título se deu o alegado trabalho, pois é certo que ela nunca foi empregada na mencionada Fazenda, também não trabalhou como diarista ou boia-fria no local e, por serem empregados, tanto o pai como o marido, e forma regularmente registrados em Carteira Profissional, a eventual atividade laboral dela, se existiu em qualquer tempo, jamais poderia ser classificada como exercida em regime de economia familiar. A autora certamente não reside mais no local, como afirmado pela primeira testemunha, pois seu esposo não trabalha mais na Fazenda Retiro (Mirandópolis) desde 2010, quando encerrado o vínculo em questão, consoante observado no CNIS. E ela, igualmente, não teria nascido e se criado na Fazenda Retiro, pois seu pai foi registrado na Fazenda Santo Antônio (Araçatuba) de 1964 a 1985 e a autora somente se casou em 1982, oportunidade na qual se declarou profissionalmente como “prendas domésticas”. Sob qualquer ótica, o alegado trabalho campesino da autora demonstra pouca credibilidade. Dessa forma, não restando comprovada a realização de trabalho rural da autora, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, motivo pelo qual a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

7. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP). Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. Apelação do INSS parcialmente provida. Processo extinto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5082147-85.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LORECI MARQUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5082147-85.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LORECI MARQUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido efetuado na exordial para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder em favor da autora o benefício de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo, bem como a pagar as prestações vencidas, a partir da do requerimento administrativo (27/11/2017). Consignou os consectários legais aplicáveis na espécie e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a incidir sobre as prestações vencidas até a data da publicação da r. sentença, nos termos da Súmula no 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Requer o INSS a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ou seja, o recebimento no duplo efeito). No mérito, em suas razões recursais e em apertada síntese, sustenta que a parte autora não comprovou o exercício de trabalho rural pelo período de carência e no momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, motivando as razões de sua insurgência. Subsidiariamente, requer que: 1) a prescrição de parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda ou a eventual prescrição da pretensão contra indeferimento administrativo anterior ao aludido prazo quinquenal; 2) seja a DIB fixada de modo a não permitir cumulação indevida de benefícios; 3) a aplicação da isenção de custas e emolumentos (art. 46 da Lei n.o 5.010/66 c/c art. 8o, § 1o, da Lei n.o 8.620/93 c/c art. 4o, inciso I, da Lei n.o 9.289/96 c/c art. 24-A da Lei 9.028/95); 4) sejam os honorários advocatícios fixados em percentual mínimo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; 5) a aplicação da correção monetária com a incidência dos índices legalmente previstos (Súmula no 148 do STJ) e juros de mora não cumulativos tão-somente a partir da data da citação válida (Súmula no 204 do STJ), bem como sejam fixados nos termos do art. 1o-F

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5082147-85.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LORECI MARQUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: TAKESHI SASAKI - SP48810-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no duplo efeito (até porque não foi concedida tutela no processado) e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei.

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Quanto a se provar o efetivo exercício de atividade rural, o Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 15/04/1961, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2016. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por prova material, não bastando o início de prova, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil. E a partir de 01/01/2016 até 31/12/2020, o labor rural deve ser comprovado da forma anteriormente consignada, correspondendo cada mês comprovado, agora, a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único e art. 3o, incisos I, II e III

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No entanto, observo que, caso o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar, cuja atividade não foi contemplada pela alteração da lei acima referida, o trabalho rural poderá ser reconhecido sem a observação da alteração legal constante da Lei de Benefícios.

Observe-se, por derradeiro, que o referido regime pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregado s (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

Na exordial, a parte autora alegou, in litteris:

“(...)

Cumpre esclarecer que a autora trabalhou desde os seus dez anos de idade com o seu pai senhor ALTINO MARQUES, na propriedade rural do senhor Cunha Bueno, Fazenda Retiro, e Fazenda Santo Antônio, no período 1971 à 1982, e após o casamento que ocorreu em Dezembro de 1982, com senhor RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA, passou a trabalhar com o seu marido de 1983 até presente data, conforme Copia Certidão de Matricula do Imóvel Rural, Certidão de Casamento da Autora, Certidão de Nascimentos dos Filhos, Carteira de Trabalho do Genitor da Autora, Carteira de Trabalho do Marido da Autora, em anexo.

Nota-se, Excelência, que a Autora trabalha na lavoura desde o ano de 1971, infelizmente, boa parte do tempo de serviço rural não consta em sua CTPS, muito menos foi objeto de contribuições ao INSS.

(...)”

No que tange ao suposto exercício de atividade rural, para fins de comprovação de início de prova material, a parte autora apresentou:

- Sua Certidão de Casamento, cujo enlace matrimonial ocorreu aos 11/12/1982, onde consta que seu esposo seria “lavrador” e a autora restou qualificada como “prendas domésticas”;

- Certidões de Nascimento de dois filhos da autora, onde não consta a qualificação profissional dos genitores;

- CTPS do pai da autora, onde consta que ele possuiu um registro profissional como tratorista de 1964 a 1985 na Fazenda Santo Antônio em Araçatuba e como empregado doméstico a partir de 1988, para outra empregadora;

- CTPS do esposo da autora, que indica seu registro profissional como “Camarada”, na Fazenda Retiro, localizada de Mirandópolis, cuja admissão ocorreu aos 01/04/1974, sem constar data de encerramento do vínculo;

- Certidão do INSS, indicando que o esposo da autora se aposentou por tempo de contribuição em 2009;

- 1a página de Certidão Imobiliária da Fazenda Retiro.

Nada mais.

Em sede de contestação, o INSS apresenta o CNIS do esposo da autora, o qual indica que o vínculo trabalhista do esposo da autora iniciado em 1974 encerrou-se em 2010 e que ele continua laborando em outras atividades, para outros empregadores, mesmo estando aposentado. Trouxe, ainda, CNIS da autora, a indicar que ela nunca teve qualquer atividade laborativa remunerada ou recolheu contribuições previdenciárias.

Com relação ao labor rural, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido de que é insuficiente, de forma isolada, a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à com provação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário.".

A testemunha Antônia Pereira disse conhecer a autora da Fazenda Retiro desde que tinha 17 anos e que a autora trabalhava na “roça”. Esclareceu a testemunha que a autora nasceu, se casou e permanece residindo e trabalhando com o marido na Fazenda Retiro até os dias atuais. Por sua vez, a testemunha Milton Dutra disse que conhece a autora da Fazenda Retiro desde 1982/1983 e que ela sempre laborou na lavoura.

Pois bem.

Feitas tais considerações, entendo que o conjunto probatório é frágil, insuficiente e até contraditório à comprovação da pretensão autoral. Em que pese as testemunhas afirmarem o labor rural da autora, não é possível saber a que título se deu o alegado trabalho, pois é certo que ela nunca foi empregada na mencionada Fazenda, também não trabalhou como diarista ou boia-fria no local e, por serem empregados, tanto o pai como o marido, e foram regularmente registrados em Carteira Profissional, a eventual atividade laboral dela, se existiu em qualquer tempo, jamais poderia ser classificada como exercida em regime de economia familiar. A autora certamente não reside mais no local, como afirmado pela primeira testemunha, pois seu esposo não trabalha mais na Fazenda Retiro (Mirandópolis) desde 2010, quando encerrado o vínculo em questão, consoante observado no CNIS. E ela, igualmente, não teria nascido e se criado na Fazenda Retiro, pois seu pai foi registrado na Fazenda Santo Antônio (Araçatuba) de 1964 a 1985 e a autora somente se casou em 1982, oportunidade na qual se declarou profissionalmente como “prendas domésticas”. Sob qualquer ótica, o alegado trabalho campesino da autora demonstra pouca credibilidade.

Dessa forma, não restando comprovada a realização de trabalho rural da autora, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, motivo pelo qual a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. Permite-se a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais aos filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

3. Em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar dessa classe de trabalhadores qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido, em razão de sua atividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a abrangência de todo o período de carência previsto no art. 142 da Lei de Benefícios pela prova material, desde que a prova testemunhal demonstre sua solidez, permitindo sua vinculação ao tempo de carência. Tal solução, conhecida como "pro misero", se dá em virtude da precariedade dos registros de vínculos trabalhistas nas áreas rurais, prática ainda comum em tempos recentes e bastante disseminada em outras épocas.

5. Segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

6. Feitas tais considerações, entendo que o conjunto probatório é frágil, insuficiente e até contraditório à comprovação da pretensão autoral. Em que pese as testemunhas afirmarem o labor rural da autora, não é possível saber a que título se deu o alegado trabalho, pois é certo que ela nunca foi empregada na mencionada Fazenda, também não trabalhou como diarista ou boia-fria no local e, por serem empregados, tanto o pai como o marido, e forma regularmente registrados em Carteira Profissional, a eventual atividade laboral dela, se existiu em qualquer tempo, jamais poderia ser classificada como exercida em regime de economia familiar. A autora certamente não reside mais no local, como afirmado pela primeira testemunha, pois seu esposo não trabalha mais na Fazenda Retiro (Mirandópolis) desde 2010, quando encerrado o vínculo em questão, consoante observado no CNIS. E ela, igualmente, não teria nascido e se criado na Fazenda Retiro, pois seu pai foi registrado na Fazenda Santo Antônio (Araçatuba) de 1964 a 1985 e a autora somente se casou em 1982, oportunidade na qual se declarou profissionalmente como “prendas domésticas”. Sob qualquer ótica, o alegado trabalho campesino da autora demonstra pouca credibilidade. Dessa forma, não restando comprovada a realização de trabalho rural da autora, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da benesse vindicada, motivo pelo qual a reforma da r. sentença seria medida imperativa.

7. Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP). Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

8. Apelação do INSS parcialmente provida. Processo extinto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.